Tribunal: TCU
Processo: 039.585/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial instaurada pelo Incra ante a não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados mediante convênio celebrado para fomento agroindustrial e beneficiamento em produção agrícola em projetos de assentamentos rurais do estado de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, Iraê Amaral Guerrini e Ulisses Rocha Antuniassi em face do Acórdão 12073/2023-TCU-Primeira Câmara , em que esta Corte apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ante a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf), mediante o Convênio 9000/2008 (Siafi 639998), cujo objeto foi "o Fomento Agroindustrial e beneficiamento em Produção Agrícola em Projetos de Assentamentos Rurais do Estado de São Paulo". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.